Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705932-95.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., DEISE FERREIRA BASTOS, LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES EMBARGADO: DEISE FERREIRA BASTOS, LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES, BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES D E S P A C H O Ciente do parecer apresentado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 26183524. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 21a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 16/06/2021, conforme certidão ID 25837222. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator